Tribunal: TJDFT
Processo: 0728196-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728196-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n.o 0708152-42.2019.8.07.0007, movido pelo agravante em desfavor de FERNANDES E SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP E OUTROS, indeferiu o pedido de intimação do suposto comprador da coleção de selos, por se tratar de diligência inócua, bem como fixou o prazo de 5 (cinco) dias para que o exequente indique bens passíveis de penhora, sob pena de extinção (ID 96991821, origem). Em suas razões (ID 28690554), o agravante sustenta ter sido penhorada a coleção de selos do agravado JOSÉ IVO FERNANDES SILVEIRA, avaliada em aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais). No entanto, não obstante tenha declarado o bem em seu imposto de renda, exercício 2019, informou que a coleção foi vendida ainda em 2014. Em virtude da falta de comprovação da alegada venda, o exequente requereu a intimação do suposto comprador, o que restou indeferido pelo julgador a quo. Narra ter oposto os embargos de declaração a fim de sanar o erro material existente no decisum, haja vista o erro de digitação apontado. Aduz não ter o agravado se desincumbido de comprovar a venda da coleção de selos, pois não colaciona quaisquer documentos, configurando ato atentatório à dignidade de justiça, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC. Além disso, como dispõe o art. 6o do Código de Processo Civil, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo e satisfação do objeto, sendo dever do magistrado utilizar de todas as medidas possíveis para promover a efetividade do processo. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a intimação do suposto comprador da coleção de selos, bem como para que o devedor comprove a efetiva venda, sob pena da multa prevista no art. 774 do CPC. No mérito, busca a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 28690555). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de intimação do suposto comprador da coleção de selos, por se tratar de diligência inócua, bem como fixou o prazo de 5 (cinco) dias para o exequente indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção (ID 96991821, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. É cediço que, com base nos princípios da cooperação, boa-fé e efetividade processual, é dado ao magistrado intimar o devedor para apresentar bens aptos à satisfação do crédito, conforme previsão do art. 774, V, do CPC. Todavia, in casu, além da intimação do devedor para comprovar a alegada venda da coleção de selos, o agravante requer a intimação de terceiro (comprador). Embora não se faça presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, vislumbro a urgência do pleito, uma vez que o Juízo a quo concedeu prazo de 05 (cinco) dias ao agravante/exequente para nomear outros bens à penhora, sob pena de extinção. Nesse cenário, para se evitar a extinção do feito antes do julgamento do presente recurso, prudente se aguardar o deslinde do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, tão somente para obstar a extinção do feito. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator